Tribunal: TJDFT
Processo: 0701895-75.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE DE MENSALIDADE. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por beneficiário de plano de saúde coletivo por adesão contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspensão de reajuste da mensalidade e fixação de valor inferior ao atualmente cobrado. O agravante alegou abusividade no aumento das mensalidades, que teriam sido reajustadas em percentual excessivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) avaliar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.
4. A análise da abusividade de reajustes em planos de saúde coletivos desafia o exame aprofundado dos critérios técnico-atuariais adotados, o que exige dilação probatória incompatível com a análise em sede de cognição sumária.
5. Os índices da ANS aplicam-se apenas aos planos individuais ou familiares, não sendo obrigatórios para contratos coletivos por adesão.
6. A jurisprudência deste e. Tribunal reconhece que a aferição da abusividade de reajustes em planos coletivos exige instrução probatória, afastando a probabilidade do direito em sede liminar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A aferição da abusividade de reajuste em plano de saúde coletivo por adesão exige dilação probatória, especialmente prova técnico-atuarial.
2. A ausência de elementos probatórios suficientes afasta a probabilidade do direito e impede a concessão de tutela de urgência. 3. Os índices da ANS não se aplicam obrigatoriamente aos planos coletivos, não sendo parâmetro automático para aferição de abusividade.